Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Originária inicialmente proposta por Maria Aparecida Alves de Melo Miranda, Benjamin Medeiros da Silva e Ygor Ramos Cunha Pinheiro, na qual se requer a concessão de “provimento liminar principal, inaudita altera parte, para suspender, temporariamente, a eficácia dos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000, bem como que seja oficiado a comissão organizadora do concurso”, e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido constante na presente Ação Anulatória, para o fim de reconhecer a nulidade dos PCAs referidos no item 1, oficiando-se a comissão organizadora do concurso”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, autuada sob o número 0181786-17.2014.4.02.5101. Os autores sustentam, em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça teria aplicado um entendimento que seria contrário ao edital e à segurança jurídica no tocante ao LIII Concurso para Outorga de Delegações Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro.



    Ana Lúcia Maraga Watzl e outros candidatos aprovados no concurso requereram sua admissão na qualidade de assistentes da União.



    A União apresentou contestação, na qual requereu que fosse intimado o autor "para proceder à citação de todos os candidatos aprovados após as provas orais na condição de litisconsortes necessários, em prazo a ser designado por este MM. Juízo, sob pena de extinção do feito".



    Foi determinada a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da lide.



    Citado, o Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a improcedência da ação.



    Em 28/08/2015, foi deferida a liminar, a qual foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 01/09/2015.



    Em 02/09/2015, foi determinada a inclusão de todos os candidatos que, diante da possibilidade de cumulação de títulos de mestrado, doutorado ou especialização, ficariam em posição final inferior a dos autores, na condição de litisconsortes passivos necessários.



    Sandro Alexander Ferreira e Fábio Seabra de Oliveira requereram sua admissão como assistentes litisconsorciais.



    Intimados, Maria Aparecida Alves de Melo Miranda e Benjamin Medeiros da Silva manifestaram o seu interesse no prosseguimento no feito. Ygor Ramos Cunha Pinheiro manifestou a ausência de interesse no prosseguimento do feito.



    Em 26/04/2018, foi determinada a exclusão de Ygor Ramos da Cunha Pinheiro do polo ativo da lide e deferido o ingresso de Sandro Alexander Ferreira e Fábio Seabra de Oliveira no feito.



    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4.412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que determinou a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo, bem como a decisão que determinou a exclusão de Ygor Ramos da Cunha do polo ativo da lide. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que determinou “a inclusão no polo passivo dos candidatos referidos a fls. 768/769, na condição de litisconsortes passivos necessários”.



    Defiro o ingresso de Ana Lúcia Maraga Watzl e outros (eDoc. 28, p. 1-4), Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de Siqueira e outros (eDoc. 29, p. 1-31), Sandro Alexander Ferreira (eDoc. 53, p. 68-73) e Fábio Seabra de Oliveira (eDoc. 54, p. 28-45) na qualidade de assistentes litisconsorciais.



    Quanto à inclusão dos demais candidatos relacionados pelo Estado (eDoc. 31, p. 176177) no polo passivo da demanda, verifico que o caso não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no LIII Concurso para Outorga de Delegações Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, embora, como já afirmado, possuem interesse jurídico no deslinde da demanda, o que os credencia a intervirem no processo como assistentes.



    Isso porque a eficácia da decisão a ser proferida na presente demanda independe da citação de todos os candidatos aprovados no certame, cujas esferas jurídicas, em caso de procedência dos pedidos, seriam atingidas apenas de forma indireta e reflexa, sem o exame judicial da situação individual de cada candidato. Como bem destacado pela Min. ROSA WEBER, ao apreciar a AO 2623, DJe de 03/03/2022, ‘a sindicalização dos atos do CNJ no presente caso (que justifica a competência originária desta Suprema Corte) não conduz ao exame de situações individuais (particularmente, a disputa sobre vagas/serventias específicas dos referidos certames), voltando-se, o escrutínio, ao espectro amplo da atuação finalística do CNJ no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, § 4º, da CF)” (AO 2.623, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 03/03/2022). No mesmo sentido, o MS 35.992, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/03/2020. Portanto, não é o caso de litisconsorte necessário multitudinário. Em outras palavras, os demais candidatos suportarão o que se denomina de eficácia natural da sentença. 



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Dou por saneado o processo. Manifeste-se a parte autora, em réplica, sobre as contestações apresentadas.



    Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, retornem os autos conclusos. 



    À Secretaria para retificar a autuação mantendo-se como assistentes litisconsorciais apenas Ana Lúcia Maraga Watzl e outros, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de Siqueira e outros, Sandro Alexander Ferreira e Fábio Seabra de Oliveira.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente